Tribunal: STF
Processo: HC 236746
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anderson Luiz Santos Antonio contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).



    Consta dos autos que o paciente teve indeferido pedido de saída temporária, sob o fundamento de que não teria preenchidos os requisitos necessários para a obtenção do benefício. 



    Neste writ, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que “o paciente não iniciou o cumprimento do total de sua pena no fechado, mas sim no semiaberto, de forma que se exigir cumpra ele 1/6 do total de sua pena no regime semiaberto é simplesmente solapar dele esse direito, uma vez que quando cumprido esse 1/6 no regime prisional semiaberto, já não precisaria mais requerer o benefício da saída temporária, eis que já estaria apto a requerer progressão ao regime prisional aberto, o qual já pressupõe também a saída temporária”. (edoc. 1)



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, “seja o paciente dispensado de cumprir 1/6 do total de sua pena de 7 anos e 2 meses no regime prisional semiaberto, previsto no art. 123, II da LEP, para ter direito ao benefício de saída temporária agora em 22/12”. (edoc. 1, p. 7)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela existência dos requisitos autorizadores da medida liminar e a concedeu para “para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aprecie, em sede liminar, as alegações trazidas no HC n.º 2332900-26.2023.8.26.0000, declinando como entender de direito”. (edoc. 4, p. 3)



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente